Tribunal: TJES
Processo: 0005635-18.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005635-18.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

APELADO: CONSTRUTORA JV LTDA ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SERVIÇOS PRESTADOS. TERMO DE PARALISAÇÃO DA OBRA. CIÊNCIA NA DATA DA PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.
HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – R
estou demonstrado que se fizeram necessárias e foram solicitadas alterações durante a execução do serviço contratado e que os serviços foram prestados antes de ser dado ciência à Empresa/Apelada do “Termo de Paralisação de Serviços”. 2 -
A ausência de aditivo contratual formal e de prévia autorização orçamentária não pode servir de fundamento para que a Autarquia/Apelante se recuse a efetuar o pagamento dos valores respectivos, sob pena de enriquecimento ilícito. 3 – Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005635-18.2018.8.08.0006

APELANTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - SAAE

APELADA:
CONSTRUTORA JV LTDA ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 1.828-1.830V, por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança, para condenar a Autarquia/Apelante a pagar à Apelada o valor de R$ 90.619,56 (noventa mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos).

A Empresa/Apelada ajuizou a presente ação objetivando o recebimento de valores relativos a serviços referentes à construção da rede de abastecimento e fornecimento do reservatório para a localidade de Rio Preto.

A MMª Juíza prolatou sentença destacando que:

[...] a requerente, uma vez cientificada do termo de paralisação de serviços somente no dia 29/05/2017, não tinha como deixar de prestar o serviço em data anterior, motivo pelo qual concluo que os serviços executados, que foram prestados até o dia 29/05/2017 – data informada na petição inicial como data limite da prestação dos serviços e não controvertida pelo requerido, foram executados dentro do período contratual regulamentar e devem, dentro dos limites da prestação, serem adimplidos.

[...]

A prova oral também confirma a versão contida na petição inicial, no sentido de que alguns ajustes se fizeram necessários e outros úteis ao melhor aproveitamento do local onde estavam sendo realizados os serviços contratados.

O próprio fiscal do contrato apresentou justificativa técnica para o replanilhamento contratual (fls. 1.683/1.688).

Conquanto o fiscal do contrato tenha posteriormente emitido despacho sinalizando que os serviços acrescidos no replanilhamento não foram integralmente executados, foi categórico em apontar que foram executados 75,24% (setenta e cinco vírgula vinte e quatro por cento) dos serviços contratados, assim como que a qualidade da obra estava de acordo com o padrão do edital e a planilha orçamentária (fls. 1.702/1.703)

[...]

Ademais, é importante sinalizar que a ausência de prévia autorização orçamentária para o replanilhamento não pode servir de escudo ao requerido, pois a ordem de modificação do projeto originário partiu da própria administração do requerido, motivo pelo qual, uma vez realizados, ainda que em parte, os serviços devem ser pagos, sob pena de enriquecimento ilícito do requerido, que não pode se furtar de pagar por serviços que o beneficiou.

Seguiu-se o presente recurso.

No caso em análise, restou incontroverso que a Empresa/Apelada foi a vencedora do procedimento de licitação por Tomada de Preço n° 008/2016 e iniciou a prestação dos serviços contratados.

Divergem as partes acerca da execução dos serviços acrescidos no replanilhamento, já que o Município/Apelante afirma que a obra deveria estar paralisada desde o dia 18/04/2017.

Consta nos autos a cópia do “Termo de Paralisação de Serviços” (fl. 1660) firmado em 18/04/2017 pelo Fiscal do Contrato e pelo Gerente da Divisão de Expansão e Desenvolvimento, ambos servidores da Autarquia/Apelante
,

bem como a sua respectiva publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, datada de 29/05/2017.

Embora o mencionado “Termo de Paralisação de Serviços” tenha sido firmado pelos servidores da Autarquia/Apelante em 18/04/2017, não há prova de que a Empresa/Apelada tenha sido cientificada do mesmo em data anterior à sua publicação.

Desse modo, correta a sentença ao concluir que os serviços prestados até o dia 29/05/2017 foram executados dentro do período contratual regulamentar e devem, dentro dos limites da prestação, serem adimplidos.

No depoimento prestado em Juízo o Fiscal do Contrato prestou os seguintes esclarecimentos:

Que a testemunha afirma que foram solicitados serviços diversos do que foram contratados originalmente. Que a solicitação foi verbal. Que o Diretor do SAAE esteve no local da obra juntamente com o depoente autorizando a execução de novos serviços. Que os novos serviços foram, novas ligações e acréscimos na rede de água, pedido e autorizado o cadastro das redes e das ligações e acréscimos no colchão de areia. Que esses serviços eram necessários para garantir a proteção da rede e atendimento a toda a comunidade; [...] Que a empresa não executou nenhum serviço não solicitado pelo SAAE.
Que a empresa não executou nenhum serviço após o termo de paralisação
(fl. 1.809)

Desse modo, restou demonstrado que se fizeram necessárias e foram solicitadas alterações durante a execução do serviço contratado e que os serviços foram prestados antes de ser dada ciência à Empresa/Apelada do “Termo de Paralisação de Serviços”.

A ausência de aditivo contratual formal e de prévia autorização orçamentária não pode servir de fundamento para que a Autarquia/Apelante se recuse a efetuar o pagamento dos valores respectivos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO –
ADITIVO – SERVIÇO PRESTADO – PAGAMENTO DEVIDO -
RECURSO DESPROVIDO
. 1 – É certo que a Administração, ainda na fase interna de um procedimento licitatório, deve realizar os competentes estudos acerca da contratação pretendida, descrevendo seu objeto de forma clara e precisa, delimitando com exatidão suas especificações, características, quantitativos, forma de execução, etc., tudo para satisfazer o interesse público. 2 – Realizado o certame e firmado o contrato, previu o legislador, de forma excepcional, a possibilidade de a Administração alterar o instrumento contratual, respeitados os limites previstos em lei e sem desnaturar o objeto do contrato, nos termos do art. 65 da Lei de Licitações então vigente. 3 – No caso concreto, a Administração solicitou à empresa contratada a disponibilização de sanitários hidráulicos portáteis além do contratado para atendimento de novos eventos, providência devidamente atendida. 4 –
Uma vez prestado o serviço em quantidade superior à contratada, faz jus a Empresa Apelada ao recebimento pelos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
.
5 – Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 0030647-10.2019.8.08.0035, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data: 28/02/2023).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS - PAGAMENTO DEVIDO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO.
1.
A comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados impede que o poder público se exima da contraprestação pecuniária, sob pena de locupletamento ilícito.
2. A regular formalização de contrato e dos respectivos aditivos, instrumentos que respaldam os valores reivindicados, confirma a necessidade do pagamento e projeta para momento próprio a discussão de temas periféricos ao cerne da pactuação. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária1.0000.21.011728-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 15/04/2021).

Como ressaltado na sentença, “
não obstante a ausência de aditivo contratual e replanilhamento formal, o serviço contratado foi alterado por determinação do próprio requerido, que impôs à requerente, por meio dos seus prepostos, modificações do projeto originário
”, motivo pelo qual deve efetuar o pagamento respectivo, sob pena de enriquecimento sem causa.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento) a título de honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)